Tribunal: TJSP
Processo: 1018314-55.2018.8.26.0451
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – ALTERAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE. Fisco Estadual que por meio de decreto adotou o valor médio da terra-nua e das benfeitorias, conforme divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (ou por outro órgão de reconhecida idoneidade), vigente à data da ocorrência do fato gerador, como

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – ALTERAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE. Fisco Estadual que por meio de decreto adotou o valor médio da terra-nua e das benfeitorias, conforme divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (ou por outro órgão de reconhecida idoneidade), vigente à data da ocorrência do fato gerador, como base de cálculo do ITCMD. Ofensa ao princípio da legalidade. Lei Estadual 10.705/00 que prevê o valor venal para fins de ITR como base de cálculo mínima. Alteração que, de fato, criou nova base de cálculo sem, contudo, o mínimo respaldo legal. Precedentes desta Corte. Ordem concedida – Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1018314-55.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos OLGARI CAMINAGA BELTRAME, GEAN FELIPE
BELTRAME e VALDEMAR JOSE BELTRAME JUNIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 13 de março de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018314-55.2018.8.26.0451 -Voto no
2
Voto n. 37435
Autos de processo n. 1018314-55.2018.8.26.0451
Recorrente: Juízo ex officio
Apelada: Olgari Caminaga Beltrame (e outros)
Comarca de Piracicaba
Juiz a quo: Wander Pereira Rossette Júnior
5a Câmara de Direito Público
REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA
ITCMD
BASE DE CÁLCULO
ALTERAÇÃO POR
DECRETO IMPOSSIBILIDADE. Fisco Estadual que por meio
de decreto adotou o valor médio da terra-nua e das benfeitorias,
conforme
divulgado
pela
Secretaria
de
Agricultura
e
Abastecimento do Estado de São Paulo (ou por outro órgão de
reconhecida idoneidade), vigente à data da ocorrência do fato
gerador, como base de cálculo do ITCMD. Ofensa ao princípio da
legalidade. Lei Estadual 10.705/00 que prevê o valor venal para
fins de ITR como base de cálculo mínima. Alteração que, de fato,
criou nova base de cálculo sem, contudo, o mínimo respaldo legal.
Precedentes desta Corte. Ordem concedida Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Vistos;
Trata-se de remessa necessária da r. sentença de
fls. 129/133 pela qual o DD. Magistrado a quo concedeu a
segurança, para determinar que seja adotada como base de
cálculo do ITCMD dos imóveis rurais os valores constantes nas
declarações de ITR.
As partes não apelaram e subiram os autos por
força do reexame oficial (Art. 14, § 1o, da Lei do Mandado de
Segurança). Dispenso a manifestação da Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018314-55.2018.8.26.0451 -Voto no
3
Justiça nos autos, em razão do caso em testilha tratar sobre
direitos de notória disponibilidade.
É o breve relatório. Passo ao voto.
Conheço do recurso ora interposto, por força do
art. 14, § 1o, da Lei do Mandado de Segurança.
No mérito, o reexame oficial não comporta
provimento.
De fato, não poderia o Fisco Estadual inovar e
criar
base
de
cálculo
não
prevista na Lei Estadual n.o
10.705/2000.
Pois bem. A lei em questão, no art. 13, dispõe
qual será a base de cálculo do ITCMD da seguinte forma:
Art. 13 no caso de imóvel, o valor da base de cálculo não
será inferior:
I Em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo,
ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU;
II
Em se tratando de imóvel rural ou direito a ele
relativo, ao valor total do imóvel declarado pelo
contribuinte para efeito de lançamento do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural ITR.
A lei, como se vê, dispõe claramente que o valor
da base de cálculo não poderá ser inferior àquele adotado para fins
de lançamento do ITR. Desta forma, o contribuinte, mesmo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018314-55.2018.8.26.0451 -Voto no
4
declare ou atribua valor inferior, deverá recolher o tributo
tomando por base o valor venal definido para fins de lançamento
do ITR.
Está é, aliás, a “mens legis” do dispositivo:
impedir que os envolvidos arbitrem fraudulentamente preço vil
para o bem imóvel e, assim, recolham menos impostos.
Ocorre, contudo, que o Estado fez por bem
inovar na legislação em voga. Ao invés de adotar a base de cálculo
mínima prevista em lei (valor venal do ITR) fez por bem editar
decreto (Decreto Estadual n.o 55.002/2009) determinando que
seja colhido, para este fim, o valor médio da terra-nua e das
benfeitorias
divulgado
pela
Secretaria
de
Agricultura
e
Abastecimento do Estado de São Paulo ou por outro órgão de
reconhecida idoneidade, vigente à data da ocorrência do fato
gerador, quando for constatado que o valor declarado pelo
interessado é incompatível com o de mercado.
Desta forma, houve
por meio de decreto

inovação na legislação, de vez que alterou por completo comando
previsto na legislação estadual: a base de cálculo mínima ao invés
de ser o valor venal para fins de lançamento de ITR passou a ser
este valor médio, calculado, no caso do autos, pelo IEA (Instituto
de Engenharia Agrícola).
Voltando
à
análise
do
caso,
a
inovação
perpetrada por meio de decreto violou o princípio da legalidade.
Quisesse o legislador adotar nova base de cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018314-55.2018.8.26.0451 -Voto no
5
mínima deveria ter se valido de alteração na Lei Estadual
10.705/00 e não a simples alteração do decreto regulamentador.
Como visto, a manobra adotada implicou sim em alteração da
base de cálculo (tornou impossível a adoção do valor venal para
fins de lançamento do ITR como valor mínimo) e provocou
aumento substancial do tributo, sem que, para tanto, fosse
observado o princípio da legalidade.

Merece, portanto, ser mantida a r. sentença, que
bem concedeu a ordem.
No mesmo sentido deste julgado, podemos citar
inúmeros precedentes desta Corte:
MANDADO DE SEGURANÇA Concessão da ordem para garantir
ao contribuinte o direito de recolher o ITCMD com base no
valor venal utilizado para a cobrança do IPTU Sentença
confirmada Decretos Estaduais que foram além das disposições
da Lei Estadual no 10.705/00, ao estabelecer novo valor venal
Não bastasse, a Lei Estadual não poderia retroagir para
alcançar ato jurídico praticado antes da sua edição Sentença
confirmada Recurso de apelação e recurso de ofício improvidos.
(Apelação no 0004305-19.2010.8.26.0053. Rel. Des. Luis
Sérgio Fernandes de Souza, 7a Câmara de Direito Público)
REEXAME Não se conhece do recurso de ofício quando o valor
atribuído à causa é inferior à alçada estabelecida pelo § 2o do
art. 475 do CPC (60 salários mínimos). Não conhecimento.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
ADEQUAÇÃO
Evidenciada
documentalmente
a
questão
de
fato,
adequada a via
mandamental. Existência de direito líquido e certo é matéria de
mérito. Preliminar afastada. ITCMD Recolhimento de ITCMD.
Base de cálculo. Valor de referência do ITBI utilizado pela
Municipalidade. Inadmissibilidade. Base de cálculo do valor
venal do IPTU lançado no exercício. Recurso não provido.
(Apelação no 0015021-08.2010.8.26.0053, Rel. Des. Evaristo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018314-55.2018.8.26.0451 -Voto no
6
dos Santos, 6a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITCMD.
BEM IMÓVEL. Base de cálculo do imposto sobre transmissão
causa mortis e doação fixada por lei. Determinação de valor
venal de imóvel, com adoção de base de cálculo de ITBI, nos
termos do que dispõe o Decreto Estadual n° 55.002/09 (Valor
venal de referência). Alteração de base de cálculo e
subsequente majoração de tributo que só pode ser realizada
por meio de lei. Ofensa ao princípio da legalidade, violação ao
art. 150, inciso I, da Constituição Federal e art. 97, II, § 1o, do
Código Tributário Nacional. Sentença concessiva de ordem
mantida. Recursos desprovidos, considerado interposto o
reexame
necessário.
(autos
de
processo
n.
1053341-71.2014.8.26.0053; julgado pela 5a Câmara de
Direito Público, por v.u., no dia 07.12.2015; Desembargadora
Relatora Heloísa Martins Mimessi)
Posto isso, voto no sentido do desprovimento
da remessa necessária, para manter na íntegra a r. sentença.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR